Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724760-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA APELADO: MARIA TRINDADE DE FREITAS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Helen Carolina Ferreira Pereira contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, julgou procedentes os pedidos da inicial (ID no 53948046, págs. 1-6). 2. O comprovante de pagamento do preparo juntado pela apelante (ID no 55688596) está incompleto e não possui dados suficientes para correlacioná-lo à guia do preparo da apelação (ID no 55688595). 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante completo e tempestivo, com o respectivo código de barras da guia, ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO